Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702368-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO LINS GUIMARÃES RECORRIDO: ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. SUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMODATO VERBAL. REQUISITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. OCORRÊNCIA. LIBERDADE DAS FORMAS. 1. A petição inicial é o ato que instaura o processo, no qual o autor expõe os fundamentos fáticos e jurídicos – causa de pedir – que embasam sua pretensão. A exposição adequada desses elementos é o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5a, LV, da Constituição Federal – CF). O princípio do contraditório assegura às partes a ciência de todos os atos processuais e a possibilidade de reação (ampla defesa). Todavia, para além do aspecto objetivo, o exercício do contraditório deve ser substancial. Isso significa que a garantia só é efetivamente exercida caso – além do conhecimento e da reação – seja possível influenciar a formação do convencimento do julgador. Os fatos e fundamentos devem estar claros na petição inicial, de forma que o réu possa rebater especificamente cada um dos pontos que pretende controverter. 2. O Código de Processo Civil - CPC, dispõe, em seu art. 319, III, IV e VI, que a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações e as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. De acordo com o art. 320: “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. A ausência de documentos, por si só, não é causa de inépcia da petição inicial, uma vez que o autor pode requerer ao magistrado a realização de diligências necessárias para a sua obtenção, e, se for o caso, pelo rito da exibição de documentos, se estiverem em poder do réu ou de terceiro, de acordo com a previsão expressa do art. 319, § 1o, e 396 a 404, do CPC. No caso, a petição inicial está devidamente instruída, pois consta o documento essencial para a propositura da ação: transação realizada entre o condomínio e o apelante acerca dos débitos das taxas condominiais originados da inadimplência do apelante. 3. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese, o apelado afirma que houve descumprimento da desocupação voluntária do réu após a notificação. Ainda inadimpliu os valores relativos ao condomínio e impostos. O pedido é justamente a reparação dos danos materiais. Assim, ao menos em tese, o apelado tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 4. O juiz é o destinatário da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes. 5. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A matéria fática foi apresentada pelo autor e não foi devidamente impugnada pelo réu. Além disso, quando intimado para se manifestar sobre a produção de provas, dispensou a etapa de instrução. 6. A validade do negócio jurídico requer: 1) capacidade do agente; 2) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e 3) forma prescrita ou não defesa em lei. (art. 104 do CC). Os agentes são maiores e capazes. O objeto é lícito, pois se remete à utilização das salas comerciais e das garagens gratuitamente. Por fim, o CC autoriza o ajuste tácito, pois privilegia o comportamento das partes nas relações que estabelecem. 7. A apresentação de memória de cálculo não é requisito indispensável para o processamento da ação de danos materiais. A liquidez do título, por outro lado, é hipótese a ser apreciada em sede de cumprimento de sentença, o que extrapola a cognição nesta fase recursal sobre o reconhecimento ou não do direito ao autor. 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora não sanou os vícios apontados em embargos de declaração, ficando caracterizada, assim, a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 330 do Código de Processo Civil, sustentando inépcia da inicial por ausência de pedido certo e falta de indicação da causa de pedir. c) artigos 579 e 581, ambos do Código Civil, porquanto não há, nos autos, prova da existência de comodato ou de suas condições. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 330 do CPC, e 579 e 581, estes do CC, e quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão quanto à higidez da inicial e quanto à validade do negócio jurídico posto a exame (vide itens 1 e 6 da ementa acima, respectivamente), como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012